Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703864-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ PEREIRA DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 23075912, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de acrescentar ao montante total do Precatório o valor referente às custas judiciais, equivalentes a R$ 93,81(noventa e três reais e oitenta e um centavos), assim o novo valor global que deverá consta é de R$ 12.412,54( doze mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac